Tribunal: STF
Processo: RE 1355870
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1153. DEBATE QUANTO À SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA PARA COBRANÇA DO IPVA AO CREDOR FIDUCIÁRIO. ENTENDIMENTO QUE PODE REPERCUTIR NA ATIVIDADE PRECÍPUA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE. BINÔMIO RELEVÂNCIA-REPRESENTATIVIDADE VERIFICADO. ADMISSÃO DA PETICIONÁRIA NO FEITO.



    DECISÃO: Trata-se de pedido de ingresso no feito de amicus curiae, formulado pela Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento - ACREFI (Pet. STF 98908/2022, doc. 33). 



    Com efeito, o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, de modo tendente a municiar a Suprema Corte com os elementos informativos necessários ao deslinde do feito ou, ainda, a trazer à lume novos argumentos de relevância à controvérsia. Nesse âmbito, a habilitação de entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais da requerente e o objeto da questão constitucional cuja repercussão geral fora reconhecida. 



    Sob tal enfoque, verifica-se, in casu, a pertinência temática entre a questão constitucional debatida nos autos e os interesses da requerente. 



    Assinalo, por oportuno, que o Código de Processo Civil de 2015, na perspectiva de seu cariz democrático e participativo, promoveu uma notável ampliação da intervenção do amicus curiae, que agora constitui um instituto geral do processo civil (artigo 138 da Lei 13.105/2015). 



    Ex positis, ADMITO o ingresso no feito da peticionária Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento - ACREFI, na qualidade de amicus curiae.



    Por fim, considerando o tema objeto destes autos, com repercussão geral reconhecida, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    À Secretaria para as devidas providências.



    Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente